Tribunal: TJES
Processo: 0001044-60.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-60.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERT KEVYN DA SILVA E SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001044-60.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ROBERT KEVYN DA SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS
I
I, C/C O ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES)
,
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
DES
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DE

QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar
de nulidade por excesso de linguagem: Caso em
que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal
inserto no
art. 413, do Código de Processo Penal,
que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem.
Preliminar rechaçada.

2
.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3
. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote da qualificadora de motivo fútil
e mediante meio que dificultou a defesa da vítima
, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4
.
N
ota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada,
o
ímpeto da
s
vítima
s
,
tendo em vista
que
ele
sequer
foi
agrediu no momento. Desse modo, verifica-se que a

intenção era a de
ofender a integridade física
das vítimas
, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

5
.
Havendo
indícios de que o
pronunciado agiu com o
animus necandi
e não com o
animus
laedendi
,
tendo em vista que
não agiu apenas com a intenção de ferir a
s
vítima
s
,
de modo que
não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

6
.
A qualificadora proposta na denúncia somente pod
e
ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de ta
l
circunstância.

7
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001044-60.2021.8.08.0021

RECORRENTE: ROBERT KEVYN DA SILVA E SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A Defesa argui, em sede de preliminar,
a n
ulidade
da pronúncia
,
aduzindo que o
decisum
de pronúncia não respeitou os critérios dispostos no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, havendo um excesso de linguagem ao realizar conclusões a partir dos depoimentos.

Ora, da análise da decisão de pronúncia (Id. 7866769, parte. 2, pp. 63/70), observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem, na verdade são a fundamentação necessária pra proferir a decisão, na forma do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”
.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que o Magistrado realizou
“
conclusões de convencimento
”
, verifica-se que o trecho mencionado apenas aponta que:
“(...)
Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que nos autos
existem indícios suficientes de autoria
e a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado imputado na denúncia, não sendo o caso de impronúncia do acusado. As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado desferiu diversos golpes de faca contra as vítimas Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, Caio Vinicius de Souza Fialho e Anderson da Costa Caetano, agindo como animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, que o acusado agiu em legítima defesa, conforme alegado pela defesa.
(
...
)”.

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem.

No mesmo sentido estão os precedentes do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FATICO-PROBATÓRIA. INVIABILIADE. EXCESSO DE LINGUAGUEM NA PRONÚNCIA. INEVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE CINCO ANOS.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise da tese de inépcia da denúncia.

2. Infirmar a conclusão da instância ordinária, que entendeu pela existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus (RHC n. 74.318/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2016).

3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

4. Constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios dos autos, não há se falar em manifesta improcedência dessas, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.810.672/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2021).

5. As alegações relacionadas à prisão preventiva do paciente não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão hostilizado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. Inevidência de ilegalidade manifesta na custódia cautelar. Prisão amparada, sobretudo, na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de nova fuga do réu que permaneceu foragido por cerca de cinco anos.

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC n. 626.173/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLITUDE DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de cerceamento de defesa, porque o Juízo processante fixou prazo comum de 30 (trinta) dias para todos os corréus apresentarem alegações finais, não pode prosperar porque não houve apreciação do tema pelo Tribunal de Justiça de origem, o que evidencia a flagrante incompetência desta Corte Superior para conhecer do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a exposição detida das razões de convencimento do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).

3. Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

4. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a legislação processual pertinente, mantenho-a incólume.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 511.801/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBERT KEVYN DA SILVA E SILVA
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 7866769, parte 2, pp. 63/70), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (três vezes), ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 7866768, parte 1, pp. 01/02) que, no dia 21 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 23h, à Rua Não Cadastrada, n° 20, Bairro Setiba, o acusado, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi,
desferiu diversas facadas contra Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, Caio Vinicius de Souza Fialho e Anderson da Costa Caetano, que somente não foram a óbito porque foram socorridos a tempo.

Consta dos autos que momentos antes da consumação do crime, as vítimas supracitadas e Natasha, menor de idade, ex-namorada do recorrente, estavam em um bar chamado Galpão quando o acusado chegou visivelmente alterado.

Em sequência o acusado, chamou a vítima Anderson da Costa Caetano para conversar perguntando se ele era o atual namorado de Natasha, e no momento seguinte sacou uma faca que portava e golpeou Anderson na barriga e na cabeça, em seguida golpeou por duas vezes a vítima Caio Vinicius de Souza Fialho, quando este interveio o ataque a Anderson.

Ato contínuo, durante sua fuga o acusado efetuou uma facada na direção do pescoço de Pedro Henrique de Oliveira, mas este conseguiu impedir o golpe, que acabou atingindo seu braço direito.

Segundo investigações, verificou-se que o ataque iniciou por ciúmes do acusado de sua ex-namorada, a menor Natasha, e por este não aceitar o fim do relacionamento.

Destaca-se que todas as vítimas estavam desarmadas e foram pegas de surpresa, pois não tinham ciência de que o acusado portava uma faca.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 7866769, parte 2, pp. 63/70), o
recorrente
Robert Kevyn da Silva e Silva

fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado,
mediante
motivo fútil, na forma tentada, três vezes.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio do qual requer a nulidade da r. Decisão sob a ausência de materialidade delitiva em razão da não realização do laudo pericial, bem como a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a absolvição em decorrência da legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal. Além disso, postula o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o recorrente, em sua defesa, alega a ausência de materialidade do fato, sustentando que não há documentos hábeis que comprovem a existência do crime. Contudo, a análise dos autos revela uma situação diversa.

Em relação à materialidade, é importante destacar que a prova da materialidade não se limita à presença de laudo pericial. A materialidade do delito pode ser confirmada por meio de diversos elementos probatórios, incluindo depoimentos, perícias e outros meios de prova que, no caso em tela, corroboram a existência do fato criminoso.

Os depoimentos prestados em juízo são claros e consistentes ao relatar a autoria dos eventos que configuram o crime. Esses depoimentos, corroborados por boletins e prontuários médicos presentes nos autos, são suficientes para assegurar a materialidade do fato em questão, mesmo na ausência de laudo pericial.

Ainda, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletins de Ocorrência (Id. 7866770, pp. 02/10); Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 7866770, pp. 11/13); Documentação Médica das vítimas (Id. 7866770, pp. 40/54) e Relatório Final de Investigação (Id. 7866770, pp. 60/65).

Com relação aos
indícios de autoria,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
Id. 9334248, pp. 25-
)
,
o pronunciado afirma que quem estava portando a faca era a vítima Anderson e este quem iniciou as agressões e que ele apenas se defendeu:

“[...]
que desferiu uma facada contra o Rasta (Anderson da Costa Caetano) porque ele deu em cima da mulher do interrogando;
que chamou a mulher para alar mímicas; que chegou nele e falou que era mulher do interrogando e estava acompanhada; que o Rasta se afastou; depois de uns 2 minutos chegou de novo falando com a mulher do interrogando em mímica;
que novamente disse que ela estava acompanhada e ele foi com a faca, mas o depoente é lutador de jiu jitsu e quando o Rasta foi dar uma facada no interrogando, na clavícula, aí conseguiu dar um golpe e tirar a faca dele;
que então deu duas facadas no Rasta; que nisso veio um outro menino dando um mata-leão no interrogando, e aí se virou e deu uma facada também; que depois correu do local, ficou assustado;
que correu para a casa onde estava hospedado e uns meninos foram atrás do depoente, mais de 07 indivíduos; que depois o depoente fugiu e foi agredido, linchado
; [...]”

Contudo, a versão do Recorrente se encontra divergente aos demais depoimentos, uma vez que todas as testemunhas afirmaram, em audiência de AIJ (ID 9086271) que era o recorrente quem portava a faca e iniciou a desferir as facadas, como se observa do depoimento de Anderson da Costa Caetano:

“[...]
que depois a luz estava apagada e o Kevyn chegou encarando todo mundo e ficou num canto, que todos eram conhecidos e ele era o único estranho no local; que ficou no canto de cara feia; que a senhora pegou e falou que ele era suposto namorado da filha dela; que tinha vindo do estado dele atrás da namorada e ela não queria saber mais dele; falou que não era para conversar com ele que ele era perigoso e costuma fazer escândalo;
que falou com o Caio para chamarem ele para conversar também; que quando se aproximou e falou “aê, jovem, chega pra cá, vem conversar com nós” ele falou “conversar? Quer conversar?”, já tirou uma faca e atacou o depoente;
que quando olhou, tinha tomado uma facada na barriga e então segurou a faca;
que empurrou o réu; que aí o réu foi andando para trás; que depois foi para cima de novo do depoente;
que a faca caiu no chão e o depoente correu e bateu em uma outra mesa de sinuca e caiu, de costas para o réu; que ele foi atrás e disse “quer
conversar, desgraça? Quer conversar, desgraça?” e deu uma facada pelas costas do depoente; que então o depoente foi e protegeu com o braço direito e desviou o foco dele; que então o réu foi para o outro lado, como se fosse para acertar a cabeça, nuca ou costas do depoente; mas o depoente foi mais rápido e botou o outro braço e aí acertou o depoente bem fundo; que nesse momento uma outra pessoa, acha que foi o Caio, se aproximou para saber o que estava acontecendo e também foi golpeado;
(...) que ficou cerca de
12 dias internado, que acredita que ficou 12 dias na UTI; que depois ficou um dia só na enfermaria; que o depoente fez uma cirurgia, mas foi alvejado 03 vezes,
duas no braço e uma no umbigo, que fez a cirurgia que pega da cintura e até próximo ao peito, que
levou cerca de 32 pontos;
(...) que mostrou a cicatriz; (...) que usou um dreno; que mostrou as facadas no braço; (...) que o Caio tomou uma facada também, mas o quadro dele foi pior um pouco porque precisou fazer duas cirurgias; que não sabe se mais alguém levou outra facada
[...].”

Caio Vinícius, segunda vítima esfaqueada, declara que foi atingido de forma repentina por Robert em seu abdômen: Confira-se:

“[...]
que logo após o apagão, começou a gritaria, que viu o Rasta discutindo com o Kevyn; que estava perto do Rasta e do nada ele correu;
aí o réu chegou perto do depoente e disse “qual foi, quer também?”; que o depoente achou que eram socos, porque na hora não doeu; que depois o réu sai correndo atrás do Rasta,
na direção da saída, do mesmo lugar que o Rasta foi;
(...) que o depoente ficou cerca de 23 a 26 dias internados; que teve risco de morrer porque precisou fazer cirurgia e teve que ficar aberto, e aí teve uma infecção; que ficou 04 meses afastado das atividades;
(...) que o réu desferiu os golpes direto contra a barriga do depoente; que não tentou desferir um soco no Kevyn; que nem chegou a socorrer o Rasta; que se aproximou e o réu já agrediu o depoente;
[...]”

De igual forma, a vítima Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro relata que foi atacado, de surpresa:

“[...]

que chegou ao local do crime após o autor ter tentado matar as duas outras vítimas; que quando o autor passou pela vítima, desferiu uma facada em direção ao seu pescoço, mas a vítima conseguiu aparar o golpe que acabou por atingir seu braço direito próximo ao cotovelo;
que o autor continuou correndo e fugiu do local; que conhece as outras duas vítimas apenas de vista do bairro que moram; que não é amigo delas; que não conhece o autor, mas o viu sendo preso por policiais militares no hospital em que foi atendido para cuidar da lesão do braço
; [...]”

Ademais, também foram ouvidas em juízo testemunhas que presenciaram os fatos. Veja-se:

“[...]
que estava o depoente, o primo que foi esfaqueado, o Caio, e uns parentes dele; (...) que do nada a luz do Galpão caiu e aí a Natasha avistou ele; que então a Natasha chamou ele para ficarem no canto deles; que o Robert ficou encarando o pessoal; que estavam perto da sinuca;
que o Rasta chegou conversando com pessoal e falou com a mãe da Natasha, que perguntou o nome dela e depois da Natasha; que então o Robert se aproximou e aí o Rasta perguntou “você é marido dela?” e aí o réu falou que era para conversar com ele também; que o Rasta foi e se aproximou, não foi na maldade; aí o Robert já tirou a faca da cintura e atingiu o Rasta, que o Caio foi separar e também foi acertado; que as vítimas foram atingidas e correram;

[...]”(Declarações prestadas por Kaylon Douglas de Souza Pereira, testemunha, em juízo, ID 9086271)

“[...]
que estava na companhia do irmão, Caio Vinícius; que estava o Caio, alguns amigos, o réu e a mulher dele, que chegaram depois; (...) que teve um apagão no local; que tinha uma iluminação na rua, do poste, mas dava para visualizar todo mundo bem; que também estava o Rasta; que o Rasta foi conversar com a mãe da adolescente e depois o Rasta foi atacado; que não sabe se o Rasta chegou a conversar com ele; que viu o réu dando uma facada no Rasta; que tirou a faca da cintura e imediatamente deu as facadas; (...) que depois o irmão foi para socorrer e também foi golpeado; que na hora o Caio não se deu conta; que quando foram correr o irmão do depoente falou que a barriga estava ardendo e viu que tinha tomado as facadas; que foi tudo muito rápido;
[...]” (Declarações prestadas por Brendo Amorim Fialho, testemunha em juízo, ID 9086271)

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor, provocando lesões nas vítimas, inexistindo qualquer elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime, tenha sido agredido injustamente pelas vítimas, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque do recorrente.

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de legítima defesa quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nesse aspecto, sobreleva salientar que todas as vítimas foram submetidas a procedimentos médicos, em que duas passaram por cirurgias, conforme demonstrado nos Boletins de Atendimento de urgência (Id. 7866770, pp. 11/13) e Documentação Médica das vítimas (Id. 7866770, pp. 40/54).

É de se destacar, ainda, que as Documentações Médicas, tanto da vítima Anderson da Costa quanto da vítima Caiu Vinícius, comprovam que as lesões sofridas pelas vítimas em contexto de violência, tratando-se de agressão contundente perpetrada pelo pronunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto das vítimas, tendo em vista que nenhuma sequer o agrediu no momento.

Desta feita,
a ausência de comprovação da injusta provocação da
s
vítima
s,
somada ao desproporcional emprego da força utilizada pelo réu
,
são circunstâncias que obstam
o
pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa,
quanto ao crime previsto no art. 1
21
, §
2º
,
inciso IV,
do Código Penal
.

Outrossim, compreendo, nesta fase processual ser incabível a
desclassificação
de homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima de forma tentada para o crime de lesão corporal, pois, em análise aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como os documentos médicos, observa-se que as vítimas foram agredidas de maneira agressiva e por diversas vezes, em regiões vitais e sensíveis, havendo indícios do crime de homicídio.

Diante do que consta nos autos, portanto, existem indícios de provas de autoria embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
animus necandi.
Há, portanto, indícios do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado
primevo
agiu com o costumeiro acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado mediante meio que dificultou a defesa das vítimas, havendo indícios de que o réu agiu surpresando os ofendidos com ataque repentino.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)